Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE EXCEDENTE AO VALOR DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO COM VALORES OBTIDOS PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, bem como para condenar a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.245,24 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativa à devolução simples dos valores pagos pela parte recorrida acima da quantia que lhe foi disponibilizada. Em seu recurso, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, pois se trata de modalidade com respaldo em normas do Banco Central. Alega que a parte recorrida tinha ciência das cláusulas contratuais, uma vez que solicitou a emissão do cartão de crédito e realizou saques, beneficiando-se dos valores disponibilizados na sua conta bancária. Desse modo, alega que a parte recorrida sabia que a relação estabelecida não era um simples empréstimo, e sim um cartão de crédito consignado, sendo que deliberadamente optou por efetivar apenas o pagamento mínimo da fatura mediante a consignação efetuada na sua folha de pagamento. Ainda, argumenta que os juros e taxas praticados foram explicados no contrato e nas faturas e que foi corretamente cumprido o dever de informação, restando ausente a má-fé. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21876421- 21876422). Contrarrazões apresentadas (ID 21876426).
III. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (Código de Defesa do Consumidor, artigo 52).
IV. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 21876426. Interessante observar que o documento acostado pela parte recorrente, que representaria a simulação do “empréstimo” pretendido, apresenta a quantidade de parcelas, as quais totalizariam vinte e cinco prestações de R$ 395,83 (trezentos e noventa e cinco reais, oitenta e três centavos), conferindo verossimilhança às alegações iniciais, pois esse é o valor das parcelas descontadas mensalmente em seu contracheque (ID 21874983 - Pág. 8). A informação acerca do número de prestações não consta no documento juntado pelo Banco (ID 21874999). A par dessa contradição entre os documentos, é certo que o contrato permite a realização de saques, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 9.0,16 (nove mil e dezesseis reais) para a parte recorrida, como indicado no comprovante de TED (ID 21875004), inexistindo comprovação de saques posteriores.
V. Ante as contradições entre os documentos apresentados pelas partes, infere-se que não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (Código de Defesa do consumidor, artigo 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (artigo 1o, III). O fato de a espécie contratual encontrar previsão em normas do Banco Central não libera a parte recorrente da obrigação legal de bem informar o consumidor, mormente no caso em tela, do qual se extrai que fora transmitida informação falsa ou errônea quanto ao número de parcelas.
VI. Ademais, as faturas (ID 21875000, Pág. 01-32) comprovam a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ainda, destaca-se que as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente, há um abatimento irrisório do valor principal, demonstrando que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato.
VII. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (artigo 51, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor).
VIII. Diante desse cenário, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte recorrida, retornando as partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
IX. Contudo, tendo em vista que é possível apurar que houve a disponibilização de valores para a parte recorrida mediante o depósito na conta corrente de sua titularidade, resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor do consumidor mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.